Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-48.2020.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-48.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 106.015.381-53 (APELANTE), GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 927.936.141-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – MORTE DE ANIMAL DE PROPRIEDADE DO AUTOR –

CASO FORTUITO EVIDENCIADO
–

MAU TEMPO VERIFICADO
– CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o rompimento do cabo de energia elétrica deu-se por conta de intempéries climáticas, o que afasta a sua responsabilidade em decorrência do caso fortuito e força maior.

No caso, a prova demonstrou que o evento não decorreu de falha nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, de modo que o dever de indenizar não resta caracterizado, pela ausência de nexo de causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1
000407-48.2020.8.11.0020

APELANTE:

JOSE FRANCISCO DE SOUSA

APELADO:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
JOSE FRANCISCO DE SOUSA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dr.

Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela ora apelante em face do
ENERGISA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma posto que
“mesmo que o prejuízo tenha ocorrido por chuva forte não há que se falar em excludente de ilicitude e muito menos exclui a obrigação da concessionária de pagar o dano sofrido pelo apelante, visto que, chuva forte e raios são eventos previsíveis, cujos danos podem ser, na grande maioria dos casos, evitados, devendo a concessionária manter os fios elétricos sempre em boas condições, não podendo alegar que sejam ocorrências fortuitas ou de força maior
” (sic).

Assevera que evidente o dever de indenizar o recorrente pelos danos sofridos, porquanto decorrentes do risco da atividade da apelada.

Alega que
“o contratante não tem nenhuma obrigação em ter equipamentos de segurança em relação à proteção por chuvas fortes e ventos, já que a tarefa da concessionária é evitar que ocorram sinistros advindos de casos como este”
(sic).

Defende que
“a responsabilidade de reparação dos danos é totalmente objetiva. Então, não há nenhuma necessidade de provar a existência de culpa para que se caracterize a responsabilização em relação ao dano, já que ao ser uma concessionária de energia já assume todos os possíveis riscos da manutenção eficaz da prestação de serviços” (sic).

Com estas considerações pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial (Id. 145190906).

Contrarrazões ofertadas no Id. 145190910.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme certidão acostada no Id. 145958653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
, ora apelante, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face da
ENERGISA/SA
, aqui apelada, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Para tanto, aduz que
no dia 14/10/2019,
compareceu ao
Núcleo da PM de Ponte Branca onde registrou um boletim de ocorrência (anexo à inicial), relatando que no dia anterior (13/10/2019), por volta das 18h:30min, ocorreu uma forte chuva em sua propriedade "Fazenda Campo Limpo" e juntamente com o temporal caiu um fio de energia da Empresa Fornecedora de Energia do Estado "energisa S/A", onde causou a morte de uma vaca leiteira de marca JFS
.

Narra, ainda, que entrou com requerimento administrativo de indenização material junto à concessionária de energia, contudo, teve o pedido indeferido.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-o, ainda, ao pagamento do ônus da sucumbência.

Não se conformando com o teor da sentença o autor interpõe o presente apelo, visando a reforma integral do
decisum
, e para tanto, alega que

mesmo que o prejuízo tenha ocorrido por chuva forte não há que se falar em excludente de ilicitude, porquanto se trata de responsabilidade objetiva, tendo a requerida que arcar, independente de culpa com o prejuízo suportado em razão da má prestação dos serviços.

Pois bem. A irresignação, no meu sentir, não merece acolhida.

Isso porque,
para a caracterização de responsabilidade civil, faz-se indispensável a demonstração dos pressupostos ensejadores da medida, ação ou omissão dolosa ou culposa, dano e nexo causal, seja na teoria subjetiva ou objetiva. Afastando esses elementos, não enseja qualquer responsabilidade.

Estabelecidas essas premissas
, urge destacar
que a partir da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, restou incontroverso que a
causa da queda do fio de energia está associada a forte chuva que atingiu a propriedade do autor, sendo esta a informação confessada pelo próprio na exordial bem como a constante do Boletim de Ocorrência (id. 145193266).

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
sendo a empresa ré prestadora de serviço público, deve ser observada, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que não há falar em comprovação de culpa, mas sim na comprovação do dano e o nexo de causalidade do sinistro.

E, no caso em apreço, restou comprovada a existência da excludente de ilicitude de responsabilidade em decorrência de caso fortuito porquanto, repise-se, a queda do fio decorreu de forte tempestade e, consequentemente, na morte do animal (vaca leiteira) de propriedade do autor que fora atingida no momento do incidente.

Desse modo, não há se falar em falha ou defeito na prestação do serviço da apelada, uma vez que, conforme prova produzida pela próprio autor recorrente,
inexiste nos autos liame causal de que a requerida seja responsável pela ocorrido.

Aliás, no ponto, tenho que i. Magistrado sentenciante bem externou a questão, pelo que subscreve seus fundamentos no ponto,
ipsis litteris
:

“(...) Delimitadas tais premissas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão deduzida em juízo não merece acolhimento.

Segundo aduzido na exordial, no dia 14/10/2019, compareceu ao

Núcleo da PM de Ponte Branca onde registrou um boletim de ocorrência, relatando que no dia anterior, ocorreu uma forte chuva em sua propriedade, Fazenda Campo Limpo, e juntamente com o temporal caiu um fio de energia da concessionária ora requerida, ocasionando a morte de uma vaca leiteira de marca JFS.

Conforme sobredito, sendo a empresa ré prestadora de serviço público, deve ser observada, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que não há falar em comprovação de culpa, mas sim na comprovação do dano e o nexo de causalidade do sinistro.

No caso vertente, todavia, a concessionária logrou êxito em comprovar a excludente de ilicitude de responsabilidade de caso fortuito, isso porque, conforme asseverado pelo próprio autor a causa da queda do fio de energia está associada a forte chuva que atingiu a propriedade do autor, sendo esta a informação constante do Boletim de Ocorrência (id. 31462946).

Logo, a empresa ré responderia pela reparação dos danos, caso houvesse concorrido decisivamente para o ocorrido, promovendo determinada situação de perigo, agravada pelo caso fortuito, o que inocorre na hipótese.

Além disso, ao que consta dos autos, a concessionária de energia ré quando comunicada acerca do sinistro, de inopino, compareceu à propriedade rural do autor, a fim de constatar as circunstâncias da ocorrência, bem como para proceder com o restabelecimento do serviço.

Desse modo, uma vez que rompido o nexo causal, resta afastada a pretensão indenizatória, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais
(...)”.

Logo, tratando-se de caso fortuito, não há que ser imputada a apelada tal responsabilidade, motivo pela qual a sentença merece ser mantida.

A propósito, segue entendimento deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
MORTE DE REBANHO
– QUEDA DE RAIO -
FORÇA MAIOR
–
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desaparece o nexo de causalidade entre o inadimplemento e o dano, de modo que não haverá obrigação de indenizar. Trata-se, portanto, de causa excludente da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual. (...) A característica mais importante dessas excludentes é a inevitabilidade, isto é, a impossibilidade de serem evitadas pelas forças humanas.
”( Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência : Lei n. 10.406, de 10.1.2002 / coordenador Cezar Peluzo.-10.ed.rev. e atual.- Barueri, SP: Manole, 2016, art. 393, pág. 374)”.
(TJ-MT - APL: 00005289120128110079 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2017)

Cito, ainda, escólio jurisprudencial pátrio:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE ANIMAIS (VACAS) POR ELETROPLESSÃO. PROVA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

A responsabilidade da demandada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação, houver dado causa.O dever indenizatório decorrente da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia prescinde da aferição da culpa, somente podendo ser afastado, ou minorado, mediante comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente para no evento danoso ou, ainda, de que o dano decorreu de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Situação específica dos autos.

No caso, a prova demonstrou que o evento não decorreu de falha nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica. Dever de indenizar não caracterizado, pela ausência de nexo de causalidade.

Sentença de improcedência mantida.Apelação não provida”.
(TJ-RS - AC: 70071700496 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022